Tribunal: TJMT
Processo: 0001573-62.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001573-62.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.939.985/0003-40 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JURANDIR FERNANDES BARBOSA - CPF: 380.728.231-91 (APELADO), MARCILIO RIBEIRO LACERDA - CPF: 445.003.511-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS E SUCESSIVOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA 677 DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação em razão de depósitos judiciais realizados mediante descontos mensais de 30% sobre os rendimentos do executado. A exequente sustenta que os depósitos ocorreram de forma parcial e sucessiva, sem integral quitação da dívida, razão pela qual permanecem devidos juros e correção monetária sobre o saldo remanescente, requerendo o prosseguimento da execução e o recálculo do débito segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 677.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se depósitos judiciais parciais e sucessivos realizados para garantia da execução afastam a incidência de juros e correção monetária sobre o débito até a efetiva disponibilização dos valores ao credor; e (
ii
) estabelecer se é possível extinguir a execução por satisfação da obrigação quando subsiste controvérsia acerca da suficiência dos valores depositados para a quitação integral do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, fixa a tese de que o depósito judicial efetuado para garantia do juízo ou decorrente de penhora não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo.

A satisfação da obrigação pecuniária somente ocorre com a efetiva disponibilização dos valores ao credor, momento em que o saldo existente na conta judicial deve ser abatido do montante devido.

O simples depósito judicial, ainda que voluntário, não extingue a obrigação nem afasta os efeitos da mora, pois o credor permanece sem disponibilidade sobre os valores depositados.

A remuneração incidente sobre a conta judicial não se confunde com os índices de juros e correção monetária previstos no título executivo, inexistindo presunção de equivalência entre esses critérios de atualização.

Os depósitos realizados pelo executado ocorreram de forma parcelada e sucessiva, sem corresponder ao valor integral da dívida, circunstância que impede o reconhecimento da quitação integral da obrigação.

O período compreendido entre a consolidação do débito, em dezembro de 2023, e o primeiro depósito judicial, em abril de 2024, caracteriza inadimplemento integral da obrigação, impondo a incidência de juros e correção monetária sobre a totalidade do débito.

A extinção da execução prevista no art. 924, II, do CPC pressupõe a quitação integral do principal e de todos os consectários legais até a efetiva satisfação do crédito, circunstância não demonstrada nos autos.

A manutenção da sentença compromete a efetividade da tutela executiva, a reparação integral do crédito e favorece enriquecimento sem causa do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência dos juros e da correção monetária previstos no título executivo até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

A satisfação da obrigação executada somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega dos valores ao credor, quando então deve ser abatido o saldo existente na conta judicial.

Depósitos judiciais parciais e sucessivos não autorizam a extinção da execução quando subsiste controvérsia acerca da integral satisfação do crédito.

Os encargos moratórios incidem sobre a integralidade do débito durante o período em que inexiste qualquer depósito judicial ou pagamento apto a garantir a obrigação.

A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC exige a quitação integral do principal e dos consectários legais até a efetiva satisfação da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Código Civil,
arts
. 394, 395 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 677, revisado no REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
268.431/RS; TJMT, Apelação Cível nº 1000952-77.2017.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025,
publ
. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001573-62.2015.8.11.0003

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA X JURANDIR FERNANDES BARBOSA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
.
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de
Execução nº.
0001573-62.2015.8.11.0003
,
ajuizada
em face de
JURANDIR FERNANDES BARBOSA
,

nos termos do
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,

julgou
extinta a demanda,
em razão da satisfação integral da obrigação pelo executado

(ID
373118914
)
.

Irresignad
a
,
a
apelante aduz

que a sentença merece reforma, porquanto a exclusão dos juros e da correção monetária somente é admitida quando há depósito judicial integral da dívida, circunstância não verificada nos autos, em que os depósitos ocorreram de forma parcial e sucessiva, mediante descontos mensais em folha de pagamento.

Argumenta que, nos termos dos
arts
. 394, 395 e 397 do Código Civil, a mora apenas se extingue com o adimplemento integral da obrigação, razão pela qual os encargos moratórios continuam incidindo sobre o saldo remanescente.

Afirma
que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que apenas o depósito integral afasta a incidência de juros e correção monetária, permanecendo tais encargos sobre a parcela não adimplida, conforme decidido no
AgInt
no
AREsp
268.431/RS.

Acrescenta que a Corte Especial do STJ, ao revisar o Tema 677, firmou entendimento de que o depósito judicial não exonera o devedor dos consectários da mora, devendo o valor depositado ser abatido apenas quando efetivamente disponibilizado ao credor.

Afirma que, em setembro de 2025, o débito atualizado correspondia a R$ 19.468,56, enquanto o montante depositado totalizava R$ 14.178,77, remanescendo saldo devedor aproximado de R$ 5.289,79.

Sustenta, de forma subsidiária, que, mesmo se admitida a suspensão dos encargos sobre os valores depositados, a sentença desconsiderou que o débito foi consolidado em dezembro de 2023 e que o primeiro depósito somente ocorreu em abril de 2024, período em que a mora incidiu integralmente sobre a totalidade da obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução, com o recálculo do débito mediante incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente, nos termos do Tema 677 do STJ. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da incidência dos encargos moratórios ao menos entre dezembro de 2023 e abril de 2024

(ID
373118926
)
.

A parte
apelad
a

apresent
ou

contrarrazões
ao a
pelo
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
373118931
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central posta a julgamento consiste em definir se os depósitos judiciais parciais e sucessivos, realizados mediante desconto mensal de 30% sobre os rendimentos do executado, têm o condão de afastar a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente da dívida, de modo a autorizar a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a questão
deve ser analisada à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 677.

Em sua redação original, a tese firmada pela Corte Superior estabelecia que o depósito judicial, ainda que realizado para garantia do juízo, extinguia a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, afastando a incidência dos encargos moratórios sobre os valores efetivamente depositados.
Senão vejamos:

“
Tese firmada pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.348.640/SP, acórdão publicado no
DJe
de 21/05/2014 que se propõe a revisar:

Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
.
”

Todavia, ao julgar o REsp nº
.
1.820.963/SP, a Corte Especial do STJ revisou referido entendimento e fixou a tese de que, na execução,
“
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega dos valores ao credor, deduzir do montante final devido o saldo existente na conta judicial
”
.

A revisão do Tema 677 representou significativa alteração na orientação jurisprudencial até então vigente, deixando claro que o depósito judicial, seja ele integral ou parcial, não possui o efeito de extinguir a mora do devedor.

Logo, firmou-se o entendimento de que a
satisfação da obrigação somente se concretiza com a efetiva disponibilização dos valores ao credor, momento em que deverá ser abatido do débito o saldo existente na conta judicial, acrescido da remuneração correspondente.

Tal entendimento já vem sendo observado por este Tribunal, conforme se verifica em precedente da Terceira Câmara de Direito Privado, que determinou o recálculo do débito e o prosseguimento da execução diante da inadequação da extinção fundada em depósitos parciais.
“
Verbis
”:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) – DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677 DO STJ – MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em revisão do Tema 677/STJ (REsp n.º 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022), “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

O simples depósito judicial, ainda que voluntário, não tem o condão de extinguir a obrigação nem de afastar os efeitos da mora, uma vez que a satisfação da obrigação pecuniária somente se perfaz com a efetiva entrega da quantia ao credor.

No caso concreto, a sentença homologou cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e extinguiu a execução, entendendo que o depósito parcial efetuado nos autos deveria ser abatido da dívida a partir da data do depósito, e não da liberação. Tal raciocínio, contudo, contraria o entendimento vinculante do STJ, impondo a reforma do decisum.

A extinção da execução (art. 924, II, do CPC) pressupõe a efetiva satisfação da obrigação, o que somente ocorre com a liberação do valor depositado ao credor, devidamente atualizado até essa data, e com a dedução do saldo da conta judicial.

Como se trata de execução ainda pendente de liquidação final, não há sucumbência definitiva a ser quantificada neste momento processual.

(N.U 1000952-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)

No caso concreto, é incontroverso que o débito foi consolidado em dezembro de 2023 no valor de R$ 12.745,72 e que os depósitos judiciais passaram a ocorrer apenas a partir de abril de 2024, mediante descontos mensais equivalentes a 30% dos rendimentos do executado.

Também não há controvérsia quanto ao fato de que tais depósitos foram realizados de forma parcelada e sucessiva, jamais correspondendo ao valor integral da dívida em uma única oportunidade.

Consta, ainda, que o total depositado até a prolação da sentença alcançou R$ 14.178,77, ao passo que a exequente apresentou planilha atualizada, em setembro de 2025, apontando débito de R$ 19.468,56.

A sentença recorrida extinguiu a execução sob o fundamento de que, uma vez efetuados os depósitos judiciais, a responsabilidade pela atualização monetária passaria a ser exclusivamente da instituição financeira depositária.

Entretanto, essa premissa não subsiste diante da revisão do Tema 677, que expressamente afastou a possibilidade de considerar cessada a mora apenas em razão da realização de depósitos judiciais.

A lógica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é objetiva: enquanto os valores permanecem depositados em juízo, o credor não possui disponibilidade sobre seu crédito e, por isso, não se pode afirmar que a obrigação foi efetivamente satisfeita.

Ademais, a remuneração incidente sobre a conta judicial não necessariamente corresponde aos índices de correção monetária e juros previstos no título executivo, tratando-se de mecanismos distintos, sujeitos a critérios próprios de cálculo.

Logo, n
ão é possível

presumir que a atualização promovida pela instituição financeira seja suficiente para recompor integralmente os encargos decorrentes da mora.

Também merece acolhimento a alegação subsidiária formulada pela apelante.

Ainda que se admitisse, em tese, a interrupção dos encargos sobre os valores efetivamente depositados, permanece incontroverso que o débito foi consolidado em dezembro de 2023, ao passo que o primeiro depósito judicial somente ocorreu em abril de 2024.

Durante esse período, superior a quatro meses, o executado permaneceu integralmente inadimplente, sem qualquer pagamento ou garantia do débito, circunstância que impõe a incidência de juros e correção monetária sobre a totalidade da obrigação.

A sentença, contudo, deixou de considerar esse intervalo temporal, reconhecendo a quitação sem contemplar a atualização correspondente, o que configura equívoco a ser corrigido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução somente pode ser extinta quando a obrigação estiver integralmente satisfeita.

Isso significa que devem estar quitados não apenas o principal, mas também os juros, a correção monetária e os demais consectários incidentes até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

No presente caso, os depósitos foram realizados de forma parcelada, subsistindo controvérsia quanto à suficiência dos valores para a integral satisfação do crédito, especialmente quando observados os critérios definidos pelo STJ no Tema 677.

Diante desse cenário, a extinção prematura da execução mostra-se incompatível com os princípios da efetividade da tutela executiva, da reparação integral do crédito e da vedação ao enriquecimento sem causa. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para determinar o recálculo do débito exequendo, observando-se a metodologia estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante apuração do montante efetivamente devido até a data da disponibilização dos valores ao credor, com posterior abatimento do saldo existente na conta judicial.

Outrossim, t
ambém deve ser reconhecida a incidência dos encargos moratórios sobre a integralidade do débito no período compreendido entre dezembro de 2023 e abril de 2024, quando inexistia qualquer depósito judicial.

Somente após a realização desse recálculo será possível verificar a existência de eventual saldo remanescente e, sendo o caso, determinar o regular prosseguimento da execução, inclusive com a continuidade dos descontos em folha de pagamento até a integral satisfação da obrigação.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar a sentença que extinguiu a execução, determinando o recálculo do débito conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 677, com incidência de juros e correção monetária até a efetiva entrega dos valores ao credor, observada a dedução do saldo da conta judicial. Reconhece-se, ainda, a incidência dos encargos sobre a integralidade do débito entre dezembro de 2023 e abril de 2024, determinando-se o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente e a suspensão da expedição de alvará até a apuração definitiva da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026